Tribunal: TJDFT
Processo: 0001854-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA SUIFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA 1/6. APLICAÇÃO. PENA REDUZIDA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato imputada ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - Recurso conhecido e provido em parte.